Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. DECISÃO “INFRA PETITA”. VIÁVEL A PRONTA ANÁLISE APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA COGENTE DAQUELA RUBRICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que não reconheceu a nulidade da CDA nem prescrição intercorrente, muito menos fez juízo de valor a respeito dos juros e correção monetária.
2. Fatos relevantes. (i) execução fiscal de créditos tributários inadimplidos distribuída em 15.12.2008; (ii) despacho citatório proferido em 12.1o.2009; (iii) apenas em 25.3.2021 os mandados de citação foram expedidos; (iv) a citação do devedor/agravante ocorreu em 11.2.2022; (v) a primeira tentativa frustrada de penhora de ativos financeiros ocorreu em 16.10.2023, com intimação da Fazenda em 25.10.2023; (vi) a “exceção de pré-executividade” foi apresentada pelo devedor/agravante em 14.9.2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (1) preliminar: (a) se ocorreu nulidade em razão da omissão no julgamento de dois pedidos formulados na “exceção de pré-executividade” (decisão infra petita de mérito); (b) se é cabível a “exceção de pré-executividade” para discutir os tópicos acima articulados; (2) mérito: (a) se ocorreu prescrição intercorrente; (b) se ocorreu nulidade na Certidão de Dívida Ativa (CDA), por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (c) se são devidos os juros de mora e a correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso, a declaração de hipossuficiência não é contraditada por outros documentos ou indícios. Concedida a gratuidade de justiça.
5. A falta de análise de pedido expresso configura vício de fundamentação da decisão judicial (CPC, art. 489, §1o, IV), capaz de gerar nulidade parcial (julgamento “citra” ou “infra petita”). Entretanto, em razão da maturidade do estágio processual, cabível o julgamento direto pelo Tribunal (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
6. No caso concreto, efetivamente, constata-se a omissão na apreciação de alguns pedidos formulados, especialmente com relação ao afastamento dos encargos moratórios.
7. A “exceção de pré-executividade” é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ), mas não em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução (REsp 1.110.925 - Tema 108).
8. Por sua vez, ele é admissível ao exame da configuração da prescrição intercorrente e da não incidência dos juros de mora e correção monetária em razão da demora na citação pelo Judiciário (questões de ordem pública).
9. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula 314-STJ). A demora na expedição dos mandados de citação dos devedores (determinação de 2009, com cumprimento, apenas, em 2021) deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106-STJ e Código Civil, art. 240, § 3o. Prescrição intercorrente não verificada.
10. A eventual demora na expedição de mandado de citação, por falha na prestação do serviço judiciário, não tem o efeito de excluir ou reduzir os encargos moratórios devidamente inscritos na CDA.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de nulidade de decisão “infra petita” acolhida. Causa madura para imediato julgamento. Preliminar da adequação da “exceção de pré-executividade” parcialmente acolhida. No mérito, desprovida.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 82, 141, 240, § 1o, 489, § 1o, IV, 492, 802, 921, III, 1013, § 3o, III; CTN, arts. 161, § 1o, 174, 204; CC, arts. 202, I, 206-A; Lei n.o 6.830/80, arts. 3o, 8o, § 2o, 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.os 393, 106, 409, 314, REsp n. 1.110.925/SP, relator Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 4.5.2009 - Tema 108; AgInt no REsp 1949478 / DF, Min. Paulo Sérgio Domingos, Primeira Turma, DJe 03.11.2023; REsp: 1.340.553 - RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018, REsp n. 1.847.706/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12.5.2020; TJDFT, Acórdão 1367724, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, DJE: 10.9.2021, Acórdão 1845702, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 15.5.2024, acórdão 1742080, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, PJe: 30.8.2023, Acórdão 1728560, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 1.8.2023, Acórdão 1974540, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 26.3.2025, Acórdão 1731406, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 2.8.2023.